Tribunal: TJDFT
Processo: 0729315-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729315-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE PEREIRA ROCHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ELIANE PEREIRA ROCHA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, na ação desconstitutiva para revisão contratual (Proc. no 0732981-95.2025.8.07.0001), movida em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA, indeferiu o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 240569755 – autos principais): Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por ELIANE PEREIRA ROCHA em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., com pedido de tutela provisória de urgência para que o réu se abstenha de incluir o nome da autora em cadastros de inadimplentes, bem como para autorizar o depósito judicial do valor incontroverso da dívida, no importe de R$ 345,89. A autora também requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme declaração de hipossuficiência (ID 240520482) e contracheque anexado (ID 240520464). É o breve relatório. DECIDO. No tocante ao pedido de gratuidade de justiça, a análise do contracheque da parte autora (ID 240520464) revela que esta exerce a profissão de assessora e aufere renda bruta mensal de R$ 18.425,60 e líquida de R$ 8.413,94,00. Tal patamar remuneratório, por si só, não evidencia situação de hipossuficiência econômica apta a justificar o deferimento do benefício, especialmente diante da ausência de comprovação de despesas extraordinárias que comprometam sua subsistência. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem adotado como critério objetivo a renda mensal de até cinco salários-mínimos para a concessão da gratuidade de justiça, conforme se extrai do seguinte julgado: Para efeito de concessão dos benefícios da justiça gratuita a eg. Corte tem considerado como paradigma aceitável, porque objetivo, a concessão da gratuidade para aqueles que percebem renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos (critério adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal). A seguir esse entendimento, razoável e calcado em valor objetivo, a parte faz jus ao benefício, uma vez que aufere renda mensal estimada em quantia inferior ao equivalente a 5 (cinco) salários-mínimos. (Acórdão 1955579, 0741747-77.2024.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, julgado em 10/12/2024, DJe 21/01/2025). No caso em tela, a autora aufere renda superior ao limite estabelecido, não tendo demonstrado, de forma idônea, a existência de despesas que comprometam sua capacidade de arcar com os custos do processo. Assim, aplica-se ao caso o entendimento consolidado no seguinte julgado: A gratuidade de justiça deve ser indeferida quando o requerente possui renda elevada e não comprova hipossuficiência econômico-financeira, ainda que momentânea, em grau capaz de lastrear a concessão do benefício postulado. (Acórdão 1978779, 0743426-15.2024.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 12/03/2025, DJe 26/03/2025). Ressalte-se que a simples apresentação de declaração de hipossuficiência (ID 240520482) não é suficiente para a concessão do benefício, quando os elementos dos autos indicam capacidade financeira da parte para suportar os encargos do processo, nos termos do §2o do art. 99 do Código de Processo Civil, que dispõe: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No presente caso, os documentos constantes dos autos evidenciam que a autora possui condições de arcar com as despesas processuais, razão pela qual o pedido deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do feito. Outrossim, venha aos autos cópia do contrato que pretende revisar, pois não é admissível ajuizar uma ação de revisão de cláusula contratual, sem a juntada do referido instrumento (Acórdão n.954830, 20140111958132APC, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, publicado no DJE: 19/07/2016. Pág.: 291/305), sob pena de inépcia. Com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Nas razões recursais (ID 74154264), a agravante sustenta, em suma, que: i) a decisão interlocutória que rejeitou o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça não observou devidamente o ordenamento jurídico; ii) o juízo recorrido não avaliou adequadamente a declaração de hipossuficiência e o contracheque com os rendimentos líquidos apresentados pela parte autora; iii) a autora não detém condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejudicar o próprio sustento, de forma que a negativa do juízo viola seu direito de acesso à justiça, garantia fundamental positivada no art. 5o, LXXIV, da CF/88 e iv) a tutela pleiteada é plenamente reversível, podendo ser revogada ou modificada a qualquer tempo. Ao final, assevera que os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal estão presentes, porquanto há probabilidade do direito, bem como risco de dano grave, haja vista o condicionamento do recolhimento das custas para o regular prosseguimento do feito originário. Assim, postula, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, sendo deferida a gratuidade de justiça, consoante exposto na inicial. É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC1 dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, só será concedida se houver provas que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Assim, numa análise preliminar, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar pleiteada. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A isenção de custas/taxas por quem não faz jus configura enriquecimento indevido em desfavor do Erário, da coisa pública em nítida afronta à supremacia do interesse público sobre o privado e da indisponibilidade da coisa pública. O magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. Assim, incumbe ao Julgador averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, uma vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil2. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é aceitável a mera declaração de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça quando elementos diversos reunidos aos autos desautorizam a afirmativa de que o postulante não pode arcar com o pagamento das custas processuais. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 3. Não cuidou o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.) Dessa forma, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Ao Magistrado, incumbe, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza e pedido de gratuidade, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF3 preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O art. 77, do CPC4, trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinalizando para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento sob pena de responsabilização processual (artigos 79/81, do CPC). No caso, sustenta a agravante que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, considerando a presunção de hipossuficiência reconhecida à parte que a declarar. A presunção de veracidade do afirmado na declaração da postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Deve-se evitar o procedimento contraditório, e o instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento dos deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. Com efeito, anegativa da justiçagratuitasó deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCOBUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Diversamente do que ocorre no processo trabalhista, no qual há previsão expressa do parâmetro objetivo exigido para a concessão da gratuidade (art. 790, § 3o, da CLT), o Código de Processo Civil não estabelece o conceito de “insuficiência de recursos”, mas tão somente confere presunção de veracidade à“alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3o, CPC). Há Projeto de Lei 770/2020 em tramitação, iniciado no Senado Federal, que acrescenta o § 9o ao art. 98 do Código de Processo Civil, prevendo um critério objetivo para a concessão da gratuidade de justiça: ser o requerente portador de doença grave. Também tramita no Senado Federal Projeto de Lei 2.239/2022, originário da Câmara dos Deputados (PL 5.900/2016), que busca estabelecer critérios objetivos para a concessão da gratuidade de justiça, a saber, 1) dispensabilidade de declaração de imposto de renda; 2) ser beneficiário de programas sociais do Governo Federal; 3) possuir renda máxima de 3 (três) salários mínimos; 4) ser mulher em situação de violência doméstica e familiar; 4) comprovar ser membro de comunidades indígenas; e por fim 5) ser representado em Juízo pela Defensoria Pública. Por isso, a jurisprudência, desde há muito, tem utilizado os paradigmas adotados pela Defensoria Pública. Nesse cenário, a Resolução 271, de 22 de maio de 2023, que revogou a Resolução 140/20153, classifica como hipossuficiente a pessoa física que preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. Acrescente-se, também, que, conforme o art. 9o da referida resolução, é afastada a presunção de vulnerabilidade quando a pessoa interessada, alternativamente: I - seja proprietária ou coproprietária de recursos financeiros em aplicações ou investimentos com valor superior a 20 SM (vinte salários mínimos); II - pretenda ser proprietária ou coproprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuária, meeira, herdeira ou coerdeiro de acervo patrimonial com valor total superior a 400 SM (quatrocentos salários mínimos); III - pretenda ser reconhecida titular de cota parte com valor superior a 100 SM (cem salários mínimos) relativa a acervo objeto de partilha, inventário ou de arrolamento de bens; IV - seja titular de participação societária em pessoa jurídica com fins lucrativos de porte incompatível com a alegada vulnerabilidade. V - demonstre pretensão, renda, despesas, hábitos de consumo ou sinais exteriores de riqueza de qualidade ou em quantidade incompatíveis com a alegada vulnerabilidade. A respeito dos parâmetros adotados pela Defensoria Pública na análise da gratuidade de justiça, destaco os seguintes julgados eg.Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. BUSCA E APREENSÃO EFETIVADA. CONTESTAÇÃO. OBRIGADA FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. APREENSÃO. PARÂMETROS OBJETIVOS. PONDERAÇÃO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL (ART. 1o, §§1o E 2o). RENDIMENTOS MENSAIS DA POSTULANTE. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O BENEPLÁCITO. NEGAÇÃO. PRESERVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 (...) De conformidade com o parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local - ResoluçãoDPDFno 140/15 -, presume-se juridicamente hipossuficiente aquele que aufere mensalmente montante não superior a 5 (cinco) salários mínimos, abatidos os descontos compulsórios, isto é, os relativos à contribuição previdenciária oficial e ao imposto de renda retido na fonte (art. 1o, §§ 1o e 2o), e, conquanto o alcance de aludida regulação seja limitado, não traduzindo, obviamente, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Maioria. Julgamento realizado com quórum qualificado, na forma do artigo 942 do CPC. (Acórdão 1663742, 07072185820228070014, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado noDJE: 17/3/2023);(g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO NÃO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CARACTERIZADA. ADVOGADO PARTICULAR. NÃO IMPEDIMENTO. 1. (...) 2. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, elaborada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Comprovado essa condição de hipossuficiência é possível a concessão da gratuidade de justiça. 4. O art. 99, § 4o, do CPC, positiva que a assistência por advogado particular não impossibilita a concessão do benefício da justiça gratuita. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1735400, 07168051520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 8/8/2023);(g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INDEFERIMENTO. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. 2. A jurisprudênciado e. TJDFT tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critérioobjetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 3. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a cinco salários mínimos não pode ser considerada hipossuficiente para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1734865, 07194138320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado noDJE: 4/8/2023).(g.n.) Conforme a Lei 14.663/2023, o salário mínimo vigente a partir de 1o de maio de 2023 era de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais). Com a edição do Decreto 11.864/2023, esse valor foi reajustado para R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), a partir de 1o de janeiro de 2024. Posteriormente, nos termos do Decreto 12.342/2024, o salário mínimo passou a ser de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), a partir de 1o de janeiro de 2025. In casu, após considerar a jurisprudência do TJDFT, o magistrado de origem indeferiu a gratuidade de justiça, pois considerou a renda da autora incompatível com a concessão do benefício. Nesse ponto, o entendimento vai ao encontro do decidido por este Relator, nos autos do agravo de instrumento 0704917-55.2024.8.07.0019, no qual, considerando os contracheques juntados pelo recorrente, relativos aos meses de maio a julho de 2024, entendeu que os requisitos para a concessão da gratuidade não se mostravam presentes, verbis: Conforme o Decreto no 11.864,de 27/12/2023, com vigência a partir de 01/01/2024, o salário-mínimo vigente é de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), com o que se chegaaR$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais) de renda, descontados, consoante entendimento jurisprudência acima citado e em conformidade com a Resolução no 140/2014, da DPDF, art. 1o, §§1o e 2o3, as verbas de caráter compulsório (imposto de renda, contribuição previdenciária, custeio de auxílio transporte, entre outros) como teto para conceituar a parte requerente como vulnerável economicamente, merecedor da gratuidade de justiça. In casu, percebe-se que o apelante é servidor público estatutário do executivo (FUNDAÇÃO PALMARES, auferindorendimentos brutos em torno de R$12.100,00(doze mil e cem reais), conforme média simples dos contracheques anexados aos ID’s. 62694787, 62694791 e 62694793. Outrossim, na presente demanda, o autor demanda isoladamente, com o fim dedesconstituir o título executivo extrajudicial – cédula de crédito bancário, com a consequente extinção da execução,de modo quenãose enquadra no conceito de pobreza jurídica para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3.Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. 5. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1711738, 07094115420238070000, Relator: EUSTÁQUIO DECASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Por outro lado, conforme afirmado pelo agravante, o pedido de concessão de gratuidade, formulado nos embargos à execução, ainda não foi examinado pelo Juízoa quo, e, no presente recurso, conforme visto,não apresentou elementos que justificassem o benefício. Dessa forma, consoante cópias de contracheque juntadas aos autos principais (documento de ID 240520464), a renda mensal da agravante ultrapassa sobremaneira os parâmetros estabelecidos, seja pelo juízo de primeiro grau, seja por este Relator, seja pela jurisprudência consolidada do TJDFT, conforme alhures demonstrado. Nessa toada, embora a renda mensal esteja comprometida com gastos cotidianos e empréstimos, o valor líquido ainda é elevado se comparado à realidade da maior parte da população brasileira. Com efeito, a renda mensal declarada de R$ 8.413,94 (oito mil, quatrocentos e treze reais e noventa e quatro centavos) mostra-se suficiente para o pagamento das custas processuais sem prejuízo ao próprio sustento (ID 240520464 – autos principais), especialmente no Distrito Federal, onde as custas são de baixo valor. Registra-se, por fim, que a análise, nessa sede de cognição sumária, não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, de solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Por todo o exposto, à míngua da probabilidade do direito em relação à pretensão de urgência acima consignada, resulta inviável a pretensão aduzida pela agravante. Frente a todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao presente recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator